Tribunal: TJDFT
Processo: 0732646-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCONTO DE 1,5% PARA MANUTENÇÃO DE FUTURA PENSÃO MILITAR. PRAZO DE RENÚNCIA. PERDA. LEIS DISTRITAIS n° 10.486/2002, art. 36, § 3o, ALTERADA PELA LEI n° 10.556/2002. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR PEDIDO DE CANCELAMENTO. MILITAR SEM FILHA DO SEXO FEMININO. INDEFERIMENTO. ATO ADMNISTRATIVO NULO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE. OFENSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- O fundamento utilizado para manter o ato administrativo atacado que indeferiu o pedido de cancelamento (Lei n° 10.486/2002, em seu art. 36, § 3o, com a redação alterada pela Lei n° 10.556/2002, que foi o fato de o recorrente ter perdido o prazo para apresentar “renúncia”, foge da razoabilidade, muito mais quando o militar não tem filhas (pessoas do sexo feminino – quem poderia exigir a pensão no futuro). Conforme a mais racional jurisprudência que transcrevo, o pedido de cancelamento pode ser feito depois do prazo estabelecido na Lei 10.486/2002, alterada pela lei 10.556/2002. Precedentes. (Acórdão 1180805, 07063796020188070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. (Acórdão 683286, 20130110050775ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 4/6/2013, publicado no DJE: 13/6/2013. Pág.: 231).

II - No caso concreto dos autos, está comprovado que o recorrente não tem filhas (pessoas do sexo feminino) e somente elas, após eventual morte do autor, é que poderiam pleitear tal benefício. Assim, como o recorrente não tem filhas, foge da razoabilidade manter o desconto questionado, porque, permanecendo a situação atual, o benefício jamais poderia ser pleiteado pelos filhos (pessoas do sexo masculino), além do que o cancelamento não traz qualquer benefício para o recorrente.

III - No mundo das possibilidades quase tudo é possível. Embora o recorrente afirme que não pretende ter mais “filhos”, é possível que ainda tenha prole, mas aí, cancelado o benefício, o programa não admite retorno e nem a possibilidade de utilização no futuro. Desse modo, o pedido de cancelamento não traz qualquer prejuízo para o ente público, haja vista que o desonera no futuro de ter de pagar pensão vitalícia para filhas que poderiam nascer de agora em diante.
IV - Recurso conhecido e provido.